Tribunal: STF
Processo: AI 767429
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO CUJA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA FOI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE DE TER ARCADO COM O ÔNUS FINANCEIRO DA MAJORAÇÃO DO ICMS SÚMULA 279 DO STF. NÃO IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DE TODOS OS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF.



    1. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do Enunciado n.º 287 da Súmula do STF, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes: AI 851.021-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.11.2011; AI 844.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 07.11.2011; ARE 654.292-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11.10.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “ICMS – Majoração da alíquota de 17% para 18% - Pretensão à compensação do que foi pago a maior – Inadmissibilidade – Embargantes que, nas saídas de seus produtos, agregou no preço o imposto, a razão de 18%, transferindo esse encargos financeiro para o comprador – Prova pericial que não considerou as notas fiscais de compra dos produtos – Vedação de enriquecimento ilícito do contribuinte de direito – Sentença mantida – Recurso improvido”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.